Tribunal: STF
Processo: RE 1028574
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.043, I, DO CPC. JULGAMENTO DO PARADIGMA NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. O art. 1.043, I, do Código de Processo Civil não autoriza a interposição de embargos de divergência utilizando-se de acórdão paradigma ainda não finalizado e, portanto, sem julgamento de mérito concluído.



    3. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 



    4. Agravo regimental desprovido.